Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-43.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801470-43.2022.8.14.0116

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIANO ALMEIDA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR IRREGULARIDADE NA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o Recorrido da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art.

33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na condenação do Recorrido pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois segundo a acusação, o conjunto probatório encontra-se bem instruído, e que houve justa causa que permitisse a busca pessoal do recorrido e invasão de domicílio de sua residência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pelo morador, a defesa do acusado nega tal afirmação;

2.

A voluntariedade do consentimento deve estar expressa e livre de qualquer coação e intimidação; não realizada esta comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente;

3.

O Código de Processo Penal exige que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a absolvição do Recorrido.

Dispositivos relevantes citados: art.

33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003; art. 386, inciso VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1742596 MG 2020/0206930-9, STJ - AgRg no HC: 641171 SC 2021/0020262-0, TJ-GO 0012292-53.2020.8.09.0175, STJ - AgRg no HC: 641171 SC 2021/0020262-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801470-43.2022.8.14.0116

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: FABIANO ALMEIDA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: ARTUR AUGUSTO SOARES DA PAZ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que absolveu o apelado
FABIANO ALMEIDA LIMA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 (tráfico de drogas e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

A denúncia foi recebida na data de 7 de fevereiro de 2023.

Após regular instrução processual, sobreveio
sentença absolutória
na data de 28 de julho de 2023, contra a qual a acusação recorreu.

Em suas
razões recursais
(10/8/2023), o Ministério Público requer o provimento do recurso com a reforma da sentença absolutória e consequente condenação do Recorrido nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

Em sede de
contrarrazões
(3/7/2024), o recorrido Fabiano Almeida de Lima requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (23/8/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso manejado pelo Ministério Público
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Compulsando os autos, verifico que é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado ao recorrido estejam comprovadas por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

Não obstante, existem nulidades processuais que se reconhecidos obrigam à absolvição pois seus vícios são tão graves que não admitem mitigações.

No caso presente, a defesa arguiu a nulidade por irregularidade na ação policial de busca pessoal e domiciliar de modo que a apreensão das drogas em situação de flagrante não convalida um procedimento criminal com consequente sentença condenatória. O Magistrado a quo acolheu a tese em sede de preliminar, absolvendo o recorrido.

Nos casos de invasão de domicílio sem autorização judicial, o consentimento do morador aos policiais precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, de modo que, cabe aos policiais que realizaram o flagrante delito fazerem essa comprovação.

Com esse entendimento, o Magistrado a quo anulou as provas decorrentes da ação policial absolvendo o Recorrido.

O caso começou com denúncia anônima recebida pelos agentes de segurança, dando conta de tráfico de drogas na residência do acusado. em ronda, os policiais foram àquela casa pedindo permissão para entrar. Segundo consta dos depoimentos deles, a entrada foi autorizada.

Não obstante, o acusado, em depoimento em juízo declarou que em nenhum momento autorizou a entrada dos policiais em sua residência, de modo que a prova oral produzida não é suficientemente esclarecedora sobre as circunstâncias em que e deu o ingresso dos policiais naquele local.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pela Sexta Turma, no julgamento do HC 598.051/SP, e seguido por esta Quinta Turma, para salvaguarda dos direitos dos cidadãos e a própria proteção da polícia - conclui ser impositivo aos agentes estatais "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado". Além disso, toda a diligência deverá ser gravada em vídeo.
2. No caso em apreço, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pelo morador, a defesa do acusado nega tal afirmação. 3. A voluntariedade do consentimento deve estar expressa e livre de qualquer coação e intimidação; não realizada esta comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree).
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1742596 MG 2020/0206930-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. INFORMAÇÃO POR UM TRANSEUNTE. ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR SER USUÁRIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.
2. A informação fornecida por um usuário de que na residência estava ocorrendo tráfico de drogas não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ilicitude da apreensão pela violação de domicílio e, consequentemente, determinou o trancamento da ação penal com a soltura do paciente.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 641171 SC 2021/0020262-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2.º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.

No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas.

Segundo consta do depoimento do PM José Anderson de Sousa Santiago, a abordagem foi por “tirocídio policial” decorrente de reclamações de vizinhos de que aquela casa era ponto de comércio de entorpecentes, e que no momento pessoas encontravam-se reunidas na frente do imóvel e, portanto, decidiram fazer a abordagem, configurando a ilicitude do ato.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento. Ausente comprovação de que os agentes estatais agiram após fundadas suspeitas da prática delitiva, torna-se impositiva a declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem assim das provas derivadas da violação de domicílio. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0012292-53.2020.8.09.0175, Relator: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2023)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito". Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. 2.
Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa.
3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55.2021.8.02.0049.

(STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/12/2024